Tribunal: TJMT
Processo: 1014205-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014205-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - CPF: 885.708.351-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 185.314.901-20 (IMPETRANTE), ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ - CPF: 800.839.516-87 (IMPETRANTE), MARCELO TURBAY FREIRIA - CPF: 712.120.861-04 (IMPETRANTE), ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 036.705.231-89 (IMPETRANTE), ANANDA FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 051.146.191-79 (IMPETRANTE), LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - CPF: 885.708.351-91 (IMPETRANTE), MOISES MARTINI - CPF: 399.472.728-69 (PACIENTE), RICARDO LOPES DE LIMA - CPF: 467.974.258-59 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANITA SPANHOL - CPF: 614.266.011-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELE CRISTO - CPF: 102.563.951-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ GOMES CRUZ COSTA - CPF: 158.321.066-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 185.314.901-20 (ADVOGADO), ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ - CPF: 800.839.516-87 (ADVOGADO), MARCELO TURBAY FREIRIA - CPF: 712.120.861-04 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 036.705.231-89 (ADVOGADO), ANANDA FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 051.146.191-79 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PERTINÊNCIA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO NÃO JUSTIFICA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação de teses inerentes ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fático-probatórios, tratando-se de matéria a ser debatida em regular instrução processual.

A prisão preventiva só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometer o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

No presente caso não está comprovado satisfatoriamente os requisitos autorizadores da custódia cautelar, tendo em vista que a autoridade judiciária de origem não apontou fundamentação idônea acerca dos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra os pacientes, não apontou efetivamente o
periculum libertatis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Moisés Martini
e
Ricardo Lopes de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Os impetrantes relatam que os pacientes foram presos cautelarmente pela prática, em tese, do delito de estelionato e associação criminosa, ilícitos descritos no art. 171,
caput
, e art. 288, ambos do Código Penal
.

Alegam que a decisão que impôs aos pacientes a segregação cautelar e a que manteve a medida não possuem fundamentação idônea, porquanto lastreadas em elementos meramente abstratos e genéricos.

Assinalam que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação dos pacientes, uma vez que inexiste prova concreta de que eles tenham participado das ações criminosas, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere, sobretudo porque não houve reconhecimento pessoal dos pacientes por parte da suposta vítima.

Sustentam que o “antecedente criminal” apontado no primeiro
decisum
como indicativo de periculosidade do paciente Ricardo Lopes de Lima diz respeito a um boletim de ocorrência confeccionado há mais de quatro anos e que trata de um suposto delito de uso de documento falso.

De resto, enaltece os predicados pessoais dos pacientes e argumentam que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, daí por que, a seu juízo, a medida deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas.

Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a custódia cautelar imposta aos pacientes, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em favor deles.

No mérito, pugnam pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 135799691).

Juntou documentos (Id. 135799692 a 135799694).

Após detida análise dos autos, verifiquei, de plano, que, de fato, inexistia motivação suficiente para a decretação da medida extrema, motivo pelo qual deferi a medida liminar requerida, consoante os termos da decisão constante no Id. 135982679).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 136509169).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pela
concessão da ordem constitucional
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus. Estelionato e associação criminosa. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da prisão cautelar, sob alegação de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea. Possibilidade. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram mais adequadas ao caso concreto. Parecer pela concessão da ordem, ratificando a liminar”

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, os impetrantes postulam a concessão da liberdade de
Moisés Martini
e
Ricardo Lopes de Lima
, presos preventivamente pela prática, em tese, do crime de estelionato e associação criminosa.

Inicialmente, os autores da prefacial sustentam que os pacientes não possuem qualquer envolvimento com os delitos acima mencionado, visto que não houve reconhecimento pessoal dos pacientes por parte da suposta vítima.

Todavia, impera consignar que a alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS ANTERIORMENTE – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGADA OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCIPIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INDICAM A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO DO EXAME DE ASPECTOS MERITÓRIOS DA SENTENÇA DEFINITIVA – PRISÃO NO INTERESSE DO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não se desincumbindo a impetrante de instruir o pleito com prova pré-constituída capaz de subsidiar as teses de negativa de autoria e possível ocorrência de excludentes de ilicitude, e de outro lado, apontando a autoridade acoimada de coatora a existência do fumus comissi delicti, tem-se que eventual inocência do paciente, por não ser manifesta, deve ser sustentada na via própria, porquanto o remédio heroico não admite dilação probatória
[...]”
(TJMT –
HC
n. 49240/2017, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 2.6.2017) – destaquei.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa necessita da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Assim, entendo que, nesta fase inaugural da persecução penal, tais informações são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Noutro norte, os impetrantes sustentam a carência de fundamentação do decreto preventivo e ainda a absoluta ausência de análise na aplicação de outra medida cautelar diversa prevista em nossa legislação.

Como é cediço, a custódia preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado de origem interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Pois bem.

A dinâmica fática do delito supostamente perpetrado pelos pacientes e que culminou com a prisão em flagrante está suficientemente retratada na decisão proferida em sede de audiência de custódia em que a autoridade apontada como coatora converteu referido título prisional em preventivo nos seguintes termos:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de
BEATRIZ GOMES CRUZ COSTA, GABRIELE CRISTO, MOISES MARTINI e RICARDO LOPES DE LIMA
, autuados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 171 e 288, do Código Penal.

Consta do boletim de ocorrência no 2022.181369 (ID 89296859):

“AFIRMA QUE NA DATA DE HOJE POR VOLTA DAS 11: 48 HS ESTAVA EM FRENTE DO PRÉDIO DA EMPRESA ENERGIZA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SUA CONTA, OPORTUNIDADE EM QUE UMA MULHER ESTACIONOU SEU VEÍCULO UMA CAMIONETE HILUX COR PRATA, BUZINOU E LHE PEDIU PARA DESCER DO CARRO, EM SEGUIDA O DEPOENTE AFIRMA QUE PASSOU A OUVIR A EXPLICAÇÃO DA SUSPEITA, CUJA COMEÇOU A DIZER QUE ESTAVA VENDENDO CONJUNTO DE PANELAS IMPORTADAS DA ALEMANHA E QUE O CONJUNTO SAIRIA POR R$ 2.400,00 ( ), LOGO EM SEGUIDA NÃO DEMONSTROU INTERESSE, MOMENTOS EM QUE A SUSPEITA REDUZIU O VALOR PARA R$ 1.500,00 PARCELANDO EM 12 VEZES; QUE A SUSPEITA MOSTROU AS PANELAS E LOGO, O DEPOENTE AFIRMA QUE CONSTATOU TRATAR-SE DE UM GOLPE, UMA VEZ QUE ESSAS PANELAS SÃO CONHECIDAS POR SEREM FALSIFICADAS (NÃO SEREM IMPORTADAS) E DE PÉSSIMA QUALIDADE, EM SEGUIDA PEDIU A IDENTIDADE DA SUSPEITA ONDE A MESMA SE IDENTIFICOU COMO BEATRIZ GOMES CRUZ COSTA; NESTE MOMENTO OUTRA PESSOA FICOU PASSANDO PELO LOCAL DIRIGINDO O VEÍCULO FIAT TORO COR PRETA E AO SER QUESTIONADA SE ERA COLEGA OU CONHECIDA DELA, ESTA AFIRMOU QUE SIM E PEDIU PARA A PESSOA QUE CONDUZIA A FIAT TORO PARAR, ATO CONTÍNUO A PESSOA DESCEU DO VEÍCULO SE APRESENTOU COMO IANCA ESTEVÃO CALDEIRA, A QUAL AFIRMOU QUE TAMBÉM É VENDEDORA DAS MESMAS PANELAS; DIANTE DESSE FATO A AUTORIDADE POLICIAL, ENTÃO DEPOENTE SOLICITOU QUE AS DUAS MULHERES SE DESLOCASSEM ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA PARA AVERIGUAÇÃO, CADA QUAL DIRIGINDO SEU AUTOMÓVEL; QUE NA PORTA DA DELEGACIA A SRA. IANCA, DIRIGINDO O VEÍCULO FIAT TORO, RESOLVEU EMPREENDER FUGA SENDO QUE NÃO FOI POSSÍVEL PARÁ-LA DEVIDO COMO AFIRMA O DEPOENTE ESTAVA CONDUZINDO A SRA. BEATRIZ; QUE NA DELEGACIA QUESTIONOU BEATRIZ PERGUNTANDO SE ELA ESTAVA ACOMPANHADA, ELA RESPONDEU QUE SIM E QUE O MARIDO MOISÉS MARTINI ESTAVA NO HOTEL TAPURAH PALACE, NA SEQUÊNCIA O DEPOENTE AFIRMA QUE SE DESLOCOU ATÉ O

REFERIDO HOTEL, ONDE EFETUOU A CONDUÇÃO DO MOISÉS ATÉ A DELEGACIA, O QUAL ESTAVA ACOMPANHADO DE DUAS CRIANÇAS UMA DE COLO E UMA DE APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS DE IDADE, AMBAS FILHA DO CASAL; 14:26; QUE O CASAL FOI QUESTIONADO SE ELES ESTAVAM COM MAIS PESSOAS APLICANDO GOLPE, ELE DISSE QUE HAVIA MAIS PESSOAS SENDO QUE UM DELES, TRATAVA-SE DE UM CASAL QUE ESTAVA DIRIGINDO UMA CHEVROLET TRAIL BLAZER DE COR BRANCA; A POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA E LOGROU ÊXITO EM LOCALIZAR O CASAL QUE ESTAVAM PRONTOS PARA DEIXAR A CIDADE; QUE O CASAL FOI IDENTIFICADO COMO RICARDO LOPES DE LIMA E GABRIELE CRISTO SENDO QUE ELES JÁ HAVIAM VENDIDO CONJUNTO DE PANELAS FALSIFICADAS NESTA CIDADE; BEATRIZ TAMBÉM CONFIRMOU QUE HAVIA VENDIDO UM CONJUNTO DE PANELAS POR R$ 1.500,00 REAIS (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) INDICANDO O ENDEREÇO DA VÍTIMA; QUE EM CONTATO COM A VÍTIMA O DEPOENTE AFIRMA, QUE ELA RELATOU: QUE HAVIA SIDO ABORDADA POR UMA MULHER MORENA, CABELOS LONGOS E MAGRA QUANDO ESTAVA NO ESTACIONAMENTO DO PET SHOP MUNDO ANIMAL E DE MANEIRA INSISTENTE TAL MULHER LHE APRESENTOU UM JOGO DE PANELAS DIZENDO QUE ERA IMPORTADO DA ALEMANHA QUE MESMO NÃO QUERENDO A MULHER PEGOU A CAIXA DE PANELAS , COLOCOU NO BANCO DE TRÁS DA CAMIONETE; QUE SEGUNDO RELATOS DA VÍTIMA NÃO CONSEGUIU SE DESVENCILHAR DA MULHER ATÉ QUE ELA LHE ACOMPANHOU ATÉ A RESIDÊNCIA E NO LOCAL O PREÇO QUE ELA HAVIA LHE OFERTADO QUE ERA R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) ABAIXOU PARA R$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), SEGUNDO A VÍTIMA SE SENTIU CONSTRANGIDA E PERCEBEU QUE AS PANELAS NÃO ERAM LEGÍTIMAS E SIM FALSIFICADAS.”

As prisões de
BEATRIZ GOMES CRUZ COSTA, GABRIELE CRISTO, MOISES MARTINI e RICARDO LOPES DE LIMA
são legais (artigo 302, inciso I, do CPP), e o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

(...)

Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva dos flagrados
BEATRIZ GOMES CRUZ COSTA, GABRIELE CRISTO, MOISES MARTINI e RICARDO LOPES DE LIMA
é medida que se impõe.

(...)

In casu
,
BEATRIZ GOMES CRUZ COSTA, GABRIELE CRISTO, MOISES MARTINI e RICARDO LOPES DE LIMA
encontram-se presos pela prática, em tese, de estelionato e associação criminosa, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

Conforme se observa no ID 89296863, 89296866 - Pág. 3 e 7, os flagrados fizeram pelo menos três vítimas do mesmo crime neste município, bem como tentaram aplicar a mesma conduta criminosa em desfavor do delegado de polícia deste município, que só não se concretizou pela expertise da autoridade policial.

Segundo as vítimas, os flagrados faziam a abordagem afirmando serem vendedores de panelas de auto padrão, de origem alemã, fabricadas com material de altíssima qualidade, sendo produtos recomendados por médicos por serem benéficas à saúde.

(...)

Importa chamar atenção para o incisivo e temerário modo de abordagem empregado pelas custodiadas, pois, após vítima recusar a compra, a seguiu até sua residência e adentrou à garagem insistindo no negócio.

Ademais, conforme narrado pela autoridade policial, GABRIELE CRISTO e RICARDO LOPES DE LIMA já haviam sido flagrados praticando a mesma conduta no município de Alta Floresta/MT, no ano de 2018, conforme se verifica no boletim de ocorrência no 2018.394263, acostado ao ID 89295058.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal neste caso é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, o crime em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Os crimes imputados aos presos são dolosos e punidos com reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos (estelionato) e 1 (um) a 3 (três) anos (associação criminosa), e em razão das penas máximas a eles cominada, admitem a prisão em flagrante. A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria, principalmente pelos relatos das vítimas.

Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que os custodiados não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que soltos não tornarão a delinquir, uma vez que diante da análise do
modus operandi
e do histórico descrito, é de fácil constatação a sua patente ousadia dos “vendedores de panela”. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu
periculum libertatis
.

(...)

Ademais, verifico que é incabível,
por ora
, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.o, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foram praticados os delitos, demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto.

Em verdade, sua colocação em liberdade serve de estímulo à reiteração de práticas criminosas, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhes incentivam a prosseguirem na conduta criminosa.

Acrescenta-se que há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas às presas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que os crimes foram cometidos e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
BEATRIZ GOMES CRUZ COSTA, GABRIELE CRISTO, MOISES MARTINI e RICARDO LOPES DE LIMA
, com fundamento no artigo 312 do CPP”
(Id. 135799696, pp. 112-128).

Posteriormente, dessume-se deste caderno processual que o magistrado singular indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva com a singela fundamentação de que não houve alteração do quadro fático-processual e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente.

Não obstante, como se observa claramente na decisão supratranscrita, a autoridade apontada como coatora, apesar de ter se reportado aos elementos de convicção contidos nos autos para reconhecer o
fumus comissi delicti
, valeu-se de mera remissão ao texto legal do art. 312,
caput,
do Código de Processo Penal, para declarar presente o
periculum libertatis
e a inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas, em total descompasso com o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988).

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CORRUPÇÃO DE MENORES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA.
A mera alegação de que a liberdade do beneficiário poderá prejudicar a ordem pública, desacompanhada de substrato fático hábil à comprovação de tal afirmação, não é fundamento suficiente para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva.
Uma vez caracterizada a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas
”
(N.U 1025372-53.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16.12.2020).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS – SUSTENTADA A DESNECESSIDADE DA PRISÃO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA EFETIVA NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – BONS ATRIBUTOS PESSOAIS SOPESADOS – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA QUE DEVE PREVALECER DADA A ABSTRATIVIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ORDEM CONCEDIDA. Argumentos no sentido de desconstituir a autoria do delito demandam exame acurado de questão de mérito, que somente poderá ser analisado com segurança pelo Juízo de origem, no decorrer da instrução criminal, razão pela qual não merece amparo a pretensão de conceber como certa a não participação do paciente com a traficância. A verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após eventual título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas a pretexto de garantir a ordem pública apenas em razão da gravidade abstrata do delito.
Constatando-se a ausência de fundamentação suficiente que embase a custódia preventiva, dada à completa falha na demonstração concreta de quaisquer dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se justifica a restrição à liberdade do paciente
”
(
HC
n. 173579/2016,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25.1.2017).

Com efeito, os autos não revelam nenhum dado de extravagância na conduta perpetrada, ou seja, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra os beneficiários, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou eventual
periculosidade dos pacientes.

Além do mais, a despeito da preocupação externada pelo douto magistrado em relação aos antecedentes ostentado pelo indigitado Ricardo Lopes de Lima (a denotar, a seu juízo, recalcitrância delitiva), o eminente magistrado não tomou o cuidado de investigar o desfecho do boletim de ocorrência confeccionado no ano de 2018, pela suposta prática do delito de uso de documento falso cometido na comarca de Alta Floresta/MT (Id. 135799696, p. 107), uma vez que em consulta pelo sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça não foi nem sequer elaborado inquérito policial e posterior ação penal. E, de uma rápida consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal constatei que os pacientes não possuem anotações criminais.

Conquanto seja inegável que as supostas práticas delitivas em questão (estelionato e associação criminosa) revestem-se de considerável gravidade, a decisão objurgada não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema
ratio
.

Vale destacar, por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem declarado que:

“(...)
Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na

gravidade abstrata dos fatos criminosos denunciados,
isso com base

na própria conduta denunciada,
dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mostrando-se

suficiente,

assim,

a imposição de medidas cautelares alternativas(...)
(STJ – HC n. 305.387/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 24.8.2016) – destaquei.

Sendo assim, imperioso reconhecer que a decisão impugnada violou o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 315 do Estatuto Processual Penal, haja vista a
inexistência de fundamentação
adequada para a manutenção da prisão dos pacientes, impondo-se, portanto, a desconstituição de sua custódia preventiva.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, desde que devidamente fundamentada, uma vez que a custódia provisória se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Com estas considerações, e sem mais delongas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de
Moisés Martini
e
Ricardo Lopes de Lima
,
mantendo-se, contudo, as medidas cautelares antes estabelecidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022